Tribunal: TJSP
Processo: 1050557-18.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r do Banco do Brasil e Regime Geral do INSS), havendo ainda participação em duas empresas e ingressos de recursos de outras fontes não declaradas na conta corrente. Indeferimento da gratuidade de justiça e improcedência da ação. Recurso não provido, com majoração dos honorários de advogado.

Uma vez não comprovado que os descontos mensais efetivamente comprometem mais de 30% o ganho real da autora, impossível suprimir a autonomia de vontade contratual das partes sob o signo da preservação da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato.
(TJSP; Apelação Cível 1050557-18.2017.8.26.0506; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos. Ação de revisão de empréstimos consignado e pessoal cumulada com indenização por danos morais. Pedido de limitação dos descontos a 30% dos proventos em conta corrente e em folha de pagamento. Caso específico em que a autora aufere duas aposentadorias (Complementar do Banco do Brasil e Regime Geral do INSS), havendo ainda participação em duas empresas e ingressos

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos. Ação de revisão de empréstimos consignado e pessoal cumulada com indenização por danos morais. Pedido de limitação dos descontos a 30% dos proventos em conta corrente e em folha de pagamento. Caso específico em que a autora aufere duas aposentadorias (Complementar do Banco do Brasil e Regime Geral do INSS), havendo ainda participação em duas empresas e ingressos de recursos de outras fontes não declaradas na conta corrente. Indeferimento da gratuidade de justiça e improcedência da ação. Recurso não provido, com majoração dos honorários de advogado.

Uma vez não comprovado que os descontos mensais efetivamente comprometem mais de 30% o ganho real da autora, impossível suprimir a autonomia de vontade contratual das partes sob o signo da preservação da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050557-18.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
APARECIDA FIACADORI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
Voto no 44.990
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida Fiacadori
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rebeca Mendes Batista
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos. Ação de revisão de empréstimos
consignado e pessoal cumulada com indenização por danos morais. Pedido de
limitação dos descontos a 30% dos proventos em conta corrente e em folha de
pagamento. Caso específico em que a autora aufere duas aposentadorias
(Complementar do Banco do Brasil e Regime Geral do INSS), havendo ainda
participação em duas empresas e ingressos de recursos de outras fontes não
declaradas na conta corrente. Indeferimento da gratuidade de justiça e
improcedência da ação. Recurso não provido, com majoração dos honorários de
advogado.
Uma vez não comprovado que os descontos mensais efetivamente comprometem
mais de 30% o ganho real da autora, impossível suprimir a autonomia de vontade
contratual das partes sob o signo da preservação da dignidade da pessoa humana ou
da função social do contrato.
Trata-se de ação revisional de contratos bancários de empréstimos
consignados e em conta corrente, cumulada com pedido de danos morais, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 481/494, de relatório adotado, que condenou a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre a autora (fls. 497/509), preliminarmente requerendo a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, defende que com os descontos todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
em riste como resultado da r. sentença que inclusive revogou a tutela antecipada, os
empréstimos, consignados ou descontados em conta corrente, consomem 69,14% de
seus proventos, logo sacrificando a sua subsistência. Por isso, pugna pelo provimento
do recurso, com reforma do julgado, para que haja limitação dos descontos mensais a
30% de seus vencimentos (em folha e em conta corrente), bem como restituído em
dobro as parcelas cobradas a maior e indenizada a autora pelos danos morais estimados
em 12 mil reais.
Recurso processado e respondido pelo banco réu (fls. 530/559), que
rebateu as alegações aduzindo que o crédito pessoal que tem seu desconto em conta
corrente, no caso o BB Crédito Renovação de 26.11.2014 (no 842031351), contrato de
R$ 88.970,49 em 96 parcelas de R$ 2.463,38, não depende do contracheque da autora.
E assim, não deve seguir a regra da limitação. Assevera que se há um endividamento
exacerbado este decorre de culpa exclusiva da cliente. Argumenta agir em exercício
regular de direito e pede o não provimento do recurso.
É o relatório.
De início, ante os sérios indícios de insinceridade, fica indeferido de
plano o pedido de gratuidade de justiça.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, tanto pior a situação da autora.
Conquanto o pedido de gratuidade de justiça possa mesmo ser requerido
a qualquer tempo no processo, inclusive “no recurso”, conforme o artigo 99 do CPC por
ela citado (fls. 498), o fato é que nestes autos esse direito de requerimento foi exercido e
rejeitado, conforme julgamento do agravo de instrumento no
2010422-73.2018.8.26.0000, cujo V. Acórdão encontra-se a fls. 246/250.
De lá para cá, quisesse a autora reiterar o pedido, deveria ter
demonstrado a alteração de sua situação financeira.
Entretanto, a juntada das declarações de imposto de renda do exercício
2018 (fls. 510/515) e 2019 (fls. 516/524), não corroboram seu pedido deduzido com
base na qualidade de necessitada.
Ao contrário, sintomático de sua capacidade de arcar com as custas do
processo o fato de perceber proventos anuais da ordem de R$ 108.672,60 da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e R$ 40.595,68 do INSS, compondo
uma renda anual de quase 150 mil reais (fls. 516).
Ainda, como bem observado já no anterior agravo de instrumento, as
declarações de imposto de renda dão conta de que a autora, além de bens, tem
participação societária em duas empresas, das quais não foram declarados quaisquer
rendimentos (pro labore, lucro etc.). Nesse sentido, a participação na empresa Tribar
Restaurante Ltda ME, CNPJ 20.289.396/0001-46 e na Cooperforte Ltda, CNPJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
01.658.426/0001-06 (fls. 512).
Depois, além de a autora possuir a conta Banco do Brasil Estilo, que
sabidamente é produto destinado a um seguimento premium da instituição financeira,
também é certo que os extratos trazidos pelo réu a fls. 443/463 indicam que mesmo
após o débito da margem consignável de seus proventos, ainda ficam disponibilizados
mensalmente (dessas fontes declaradas) na conta corrente cerca de 4,8 mil reais da
Caixa de Previdência complementar e 2,4 mil reais do INSS.
A conta corrente, entretanto, recebe, por vezes, aportes significativos
advindos de “poupança”, alguns de R$ 1.000,00 (fls. 450), além de outros ingressos a
título de transferências, DOCs, TEDs, portanto não “vivendo” a autora apenas dos mais
de 7 mil reais regulamente declarados ao Fisco Federal.
Há crédito na conta de mais de 40 mil reais, como o do dia 26.01.2018,
sob a rubrica “RECEB DIV” (dividendos?), sem qualquer explicação e bem expressivos
em seu fluxo de caixa (vide fls. 455).
Enfim, além de não ter havido uma melhor explanação sobre de onde se
originam tais rendas extras, também não vieram comprovantes de gastos ordinários
comuns a qualquer pessoa, tais como contas de água, luz, telefone, cartão de crédito,
planos de saúde, impostos (IPTU e IPVA), seguro facultativo de veículos etc.
E, pelo pouco que se consegue observar dos extratos, nota-se uma intensa
utilização de “pedágio”, duas contas de telefone, além de contas de energia muito altas
para uma pessoa aposentada. Nesse sentido, confira-se a conta de energia elétrica de fls.
460, com o gasto de quase 500 reais no mês, ou seja, tudo a denotar ou utilização
comercial do imóvel ou acesso a muitos bens de consumo, ambas as situações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
condizentes com a situação de penúria declarada.
Ademais, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é
verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição
socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da
defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da
propositura da demanda.
Tais fatos, no mínimo, valem como “fundadas razões” para o
indeferimento do benefício, reiterando o posicionamento já adotado pela Colenda
Câmara julgadora sobre este mesmo caso (fls. 246/250).
No mérito, a r. sentença aplicou bem o Direito e merece prevalecer.
Esta Câmara tem decidido que, de fato, não pode o banco “se pagar”
diretamente do salário do mutuário superendividado quando esse débito implica
aquinhoar mais de 30% dos vencimentos (ou proventos no caso), seja a incidência em
folha de pagamento propriamente dita (empréstimos consignados), seja a incidência em
conta corrente (demais empréstimos pessoais).
Afinal, no mundo atual qualquer contrato tem importância para toda a
sociedade, donde o que prepondera já não é o relacionamento entre as partes
contratantes, mas os reflexos do negócio jurídico no meio social. Portanto, acima de
tudo devem imperar a dignidade humana, o solidarismo e a função social do contrato.
Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, esta Colenda
Câmara vem entendendo que estes não poderiam mesmo ultrapassar o limite fixado, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
pena de comprometimento da subsistência, porquanto o objetivo da lei é preservar a
dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, aliás, também já proclamou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-
CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE
QUE
RESPEITADO
O
PATAMAR
DE
30%.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do
empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do
devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 982694 / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, J. 15/12/2016, DJe 02/02/2017)
“RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO
DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO
EXISTENCIAL.
ASTREINTES.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA
284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de
conta utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da
remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos
obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da
dignidade humana. Doutrina sobre o tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
(STJ - REsp 1584501 / SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 06/10/2016, DJe 13/10/2016)
Referida orientação se arrima no entendimento de que “afigura-se razoável
como também isonômico, ante a existência de efetivo supedâneo legal afirmando a
impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, entre outros (art. 649, inciso IV, do CPC/73, atual art. 833, inciso IV, do
NCPC), fazer uso da ampliação analógica da limitação legal prevista para empréstimo
consignado em folha de pagamento frente ao presente contrato de mútuo com cláusula de
desconto em conta-corrente” (STJ Voto do Min. MARCO BUZZI no REsp no 1.586.910
/ SP).
Todavia, no caso dos autos, referida solução já não se afigura como
medida de harmonia e equidade com tais casos paradigmas, data venia.
Até como corolário dos próprios motivos de indeferimento do pedido de
gratuidade de justiça, não era possível aplicar ao caso concreto o entendimento restritivo
dos descontos relativos aos empréstimos contraídos pela autora (pessoais e
consignados).
Como já dito acima, da análise da movimentação bancária da autora, bem
como das declarações de imposto de renda, deduz-se que a autora possui mesmo outras
fontes de renda, ainda que não declaradas ao fisco e, assim, não se podendo aplicar ao
seu caso o princípio “ubi eadem causa ibi idem jus statuendum” (onde a causa é a
mesma, aí deve ser constituído o mesmo direito).
Portanto, possuindo a autora participação em pelo menos duas
sociedades empresariais (fls. 518); movimentações atípicas em conta corrente com
aportes extraordinários; indícios de efetiva participação empresarial, não é possível
afirmar que sua renda se restrinja às duas aposentadorias que recebe da Previdência
Complementar do Banco do Brasil e do INSS (Regime Geral), uma de R$ 108.672,60 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1050557-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto -L- Voto no 44990
outra de R$ 40.595,68, respectivamente.
Assim, não comprovado que os descontos mensais efetivamente
comprometem mais de 30% o ganho real da autora, impossível suprimir a autonomia de
vontade contratual das partes sob o signo da preservação da dignidade da pessoa
humana ou da função social do contrato.
Tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia ser
outra, senão a da improcedência.
De resto, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual,
não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários de advogado
em 10% do valor atualizado da causa, majoro tal arbitramento para 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator